Tribunal: TJMT
Processo: 1012928-85.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012928-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE TÍTULO INEXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS – TERMOS DE AJUSTAMENTE DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – CERTAME REALIZADO APENAS PARA ALGUNS CARGOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – PROBABILIDADE DUVIDOSA DE PROVIMENTO DO RECURSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência da Exceção de Pré-executividade requer a presença indispensável de provas inequívocas do direito postulado, dado que tal instrumento processual não admite dilação probatória.

A suspensão dos efeitos da decisão recorrida deve ser concedida nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na procedência da Exceção de Pré-executividade.

Alega o Agravante que a probabilidade de provimento do direito, a ensejar a concessão do efeito ativo, assenta-se na inexequibilidade do título, objeto da ação originária, uma vez que o Agravado não especificou, no TAC, quais eram os cargos que deveriam ser objeto de realização de concurso público.

Desse modo, considerando que a inexequibilidade do título é matéria de ordem pública, é oponível por meio dos Embargos à Execução e, também, da Exceção de Pré-executividade, além do que, ao contrário do entendimento constante na decisão recorrida, no caso dos autos, não há a necessidade de dilação probatória, porque há provas suficientes a constatar suas alegações.

Afirma que o título executivo impõe uma obrigação incerta, ao determinar a realização de concurso público para os cargos de natureza permanente, sem esclarecer quais são os cargos, portanto, cláusula genérica, imprecisa, e o objeto da execução não possui liquidez.

Argumenta que a contratação temporária é legítima e constitucional, com fundamento no interesse público, mesmo se forem relacionados aos cargos permanentes, razão pela qual rechaça a alegação do Agravado, quanto à não comprovação de que as contratações temporárias foram realizadas de forma irregular.

Aduz que os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Saúde Ambiental não foram incluídos no concurso público, porque são regulamentados pela Lei Federal n. 11.350/2006, cuja previsão é de processo seletivo específico.

Por fim, destacou que a Lei Complementar n. 173/2020 vedou a admissão, ou contratação de pessoal, até dezembro de 2021.

Posto, isso, o Recorrente postula o provimento do recurso, para que lhe seja atribuído efeito suspensivo.

O Agravado apresentou a contraminuta (id. n. 61580022).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Como consta do breve relato, o Município de Diamantino, pretende a reforma da decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de liminar, consistente no acolhimento da Exceção de Pré-executividade, apresentada na ação originária, com fundamento na inexequibilidade do título.

Revolvendo os autos, o contexto fático-jurídico revela que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000159-64.2019.8.11.0005, objetivando a execução do Município de Diamantino, quanto ao descumprimento da Cláusula Primeira, do TAC n. 01/2018, que assim dispunha:

Cláusula primeira – O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de, até o dia 31/08/2018, deflagrar concurso público para o provimento de todos os cargos públicos que integram o quadro administrativo da Prefeitura de Diamantino para o exercício de funções permanentes, incluindo aqueles instituídos pela Lei municipal n. 881/2013 e Lei municipal complementar nº 11/2011.

Para tanto, noticiou, na inicial, que o mencionado Termo de Ajuste de Conduta objetivava compelir a Prefeitura de Diamantino a realizar concurso público, para regularizar a contratação de pessoal para o exercício de funções permanentes, associadas à prestação de serviço público, uma vez que eram inúmeras contratações temporárias, em descompasso com a legislação constitucional.

Entrementes, embora publicado o edital do certame, vislumbrou-se que não foram abrangidos todos os cargos disponibilizados pela Prefeitura, o que possibilitou a continuidade das contratações temporárias e ilegais.

Afirmou o Autor que encaminhou um ofício com tais questionamentos, mas não obteve respostas e, por isso, concretizou-se o descumprimento do TAC, com aplicação da multa, cuja previsão contratual era no valor 4 (quatro) UFPs-MT, por dia de descumprimento que, no entanto, não foi suficiente para compelir a Prefeita a honrar todas as obrigações do TAC.

Posto isso, ajuizou a ação para que o Poder Judiciário garanta a eficácia do objeto do título executivo extrajudicial, estabelecendo um prazo para a satisfação da pretensão ora formulada, mediante a estipulação da respectiva
astreinte
, formulando os seguintes pedidos:

b) (...) para que, em prazo a ser estipulado - que se sugestiona em 120 (cento e vinte) dias – e sob pena de multa a ser arbitrada, inicie um novo concurso público para o provimento de todos os cargos públicos que integram o quadro administrativo da Prefeitura de Diamantino para o exercício de funções permanentes, incluindo aqueles instituídos pela Lei municipal nº 881/2013 e Lei municipal complementar nº 11/2011.

b.1) a publicação dos resultados, com a ordem de classificação dos candidatos aprovados, deverá ser promovida em até 60 (sessenta) dias da publicação do edital do Concurso Público, em veículo de publicação oficial, bem como na página eletrônica oficial na rede mundial de computadores, e no portal da transparência;

b.2) os candidatos classificados no número de vagas disponibilizado no quadro administrativo do Município de Diamantino, e para o qual haja contratação precária de pessoal em vigência, deverão ser imediatamente convocados para posse, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da divulgação do resultado do certame, conforme determina o art. 14, §2
o
, da Lei municipal n
o
006/1990;

O Autor da Ação de Execução informou, ainda, que a Prefeitura Municipal deflagrou o Edital do Processo Simplificado n. 01/2019, visando à contratação temporária para os mesmos cargos que estão previstos, também, no certame do Concurso Público n. 01/2018, e, por isso, postulou a juntada de mais documentos (id. n. 46763487, pág. 60).

Inicialmente, o Douto Magistrado determinou a citação do Executado, para que cumpra o Termo de Ajuste de Conduta (id. n. 46763487, pág. 56).

Citado, o Executado, ora Agravante, apresentou a Exceção de Pré-executividade, defendendo, em síntese, a inexequibilidade do título, e, via de consequência, requereu a improcedência da ação proposta pelo Ministério Público.

O Autor apresentou impugnação ao pedido do ente municipal

(id. n. 46763487, pág. 169), bem como postulou a fixação de multa, por dia descumprimento do TAC (idem, id. n. 46763487).

O N. Magistrado rejeitou a Exceção de Pré-executividade, ao argumento de que a matéria, arguida pelo Executado, não é de ordem pública e que necessita de dilação probatória, incompatível com o rito daquele instrumento, mas oponível por Embargos à Execução.

Contra essa decisão, recorreu o Excepto/Agravante, por meio da interposição do Agravo de Instrumento, contudo, em análise do pedido de liminar, manteve-se o posicionamento do Douto Juiz de Primeiro Grau, o que ensejou a interposição deste Agravo Interno, sobre os mesmos fundamentos, apresentados na exordial daquele recurso.

Sem razão o Recorrente.

Em cognição sumária, cabe a análise da presença dos requisitos processuais, para a concessão, ou não, da tutela de urgência, que, no caso dos autos, inexistem, posto que o instrumento processual eleito pelo Agravante, em Primeiro Grau, apresenta-se incompatível com as suas alegações e teses.

Como mencionado, o Recorrente afirma que o título executado pelo Agravado, na ação de bojo, é inexequível, porque parte de uma obrigação genérica e imprecisa, já que determina a realização de concurso público para os cargos que estão sendo ocupados por servidores contratados, temporariamente, em descompasso com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

O Recorrente utiliza-se de vários argumentos para consolidar sua tese de inexequibilidade do título, para que, com isso, seja reconhecida a natureza de matéria de ordem pública e acolhida a pretensão da Exceção de Pré-executividade.

De acordo com a decisão por mim proferida, há critérios a serem preenchidos para que a tese arguida no instrumento da Exceção de Pré-executividade seja acolhida, como não demandar dilação probatória, como consta na Súmula 393, do STJ.

Denota-se dos documentos, contudo, que não é o caso dos autos, pois diante de todas as afirmações recursais, o que se tem é dúvida, quanto à veracidade dos fatos alegados.

Tem-se a notícia do não cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, que também foi subscrito pelo próprio Agravante. Logo, pressupõe-se que tem conhecimento do que deve ser objeto da realização de concurso público, para a regularização das contratações dos servidores públicos.

Pergunta-se, como a parte questiona a exigibilidade do título com o qual concordou, assinou, com base no desconhecimento da pretensão do Ministério Público?

A propósito, transcrevo o trecho da decisão ora recorrida:

O objeto da execução está bem delineado: o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajuste de Conduta n. 01/2018, que, de acordo com as provas juntadas aos autos pelo Ministério Público, ora Agravado, não foram observadas, especialmente, a abrangência sobre todos os cargos do quadro de profissionais da Prefeitura de Diamantino, fato que facilita o prosseguimento de contratações temporárias, sob o manto da ilegalidade, já que saem da esfera de exceção para se tornarem regra.

A inicial da ação de base faz os apontamentos dos funcionários que estão contratados temporariamente, cujos cargos estão incluídos no acordo, e, ainda, que não estejam nomeados especificamente, a cláusula é clara em consignar que a obrigatoriedade do concurso público é “para o provimento
de todos os cargos públicos que integram o quadro administrativo da Prefeitura de Diamantino
” – grifei.

Por oportuno, transcrevo os dados constantes da inicial proposta pelo Agravado, relacionada ao cotejo do quadro atual da Prefeitura, e o que não foi abarcado pelo Concurso Público n. 01/2018:

“No que pertine aos funcionários contratados, foi possível relacionar as funções desempenhadas, num total de 222 pessoas:

210 - AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA – Admissão: 01/10/2018 - SERVIDORES: 14;

64 – PEDREIRO - Admissão 02/07/2018 - SERVIDORES: 1;

93 - TÉCNICO EM AGRIMENSURA – Admissão: 09/08/2018 - SERVIDORES: 1;

173 - MOTORISTA EDUCACIONAL -Admissão: 13/03/2017 - SERVIDORES: 1;

169 - TÉCNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL – Admissão a partir de 13/03/2017 – TOTAL SERVIDORES: 68;

170 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – Admissão a partir de 13/03/2017 – SERVIDORES: 39;

171 - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – Admissão a partir de 13/03/2017 – SERVIDORES: 24;

172 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – Admissão a partir de 13/03/2017 – SERVIDORES: 4;

173 - MOTORISTA EDUCACIONAL – Admissão a partir de 13/03/2017 – SERVIDORES: 14;

197 - PROFESSOR 30 HS CONTRATO – Admissão: 13/03/2017 – SERVIDORES: 1;

47 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – Admissão: 01/10/2018 – SERVIDORES: 1;

176 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – Admissão: 05/04/2017 – SERVIDORES: 1;

181 - AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL – Admissão: 03/04/2017 – SERVIDORES: 1;

182 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Admissão a partir de 03/04/2017 – SERVIDORES: 13;

183 - TECNICO ENFERMAGEM – Admissão a partir de 03/04/2017 – SERVIDORES: 20;

184 - TECNICO EM RADIOLOGIA - Admissão: 01/07/2017 – SERVIDORES: 1;

185 - ASSISTENTE SOCIAL – Admissão: 03/04/2017 - SERVIDORES: 1;

186 - DENTISTA - Admissão a partir de 16/05/2017 – SERVIDORES: 2; 187 - ENFERMEIRO - Admissão a partir de 03/04/2017 – SERVIDORES: 4;

188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - Admissão a partir de 03/04/2017 – SERVIDORES: 3;

189 - FISIOTERAPEUTA – Admissão: 18/04/2017 - SERVIDORES: 1;

195 - EDUCADOR FÍSICO CONTRATO Admissão 03/04/2017 – SERVIDORES: 1;

196 - PSICÓLOGO CLÍNICO – admissão: 08/05/2017 - SERVIDORES: 1

196 - PSICÓLOGO CLÍNICO – admissão 06/02/2018 - SERVIDORES: 1

172 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – adm.: 13/03/2017 - SERVIDORES: 1

Ao promover um cruzamento com o quadro de cargos vagos, revelaram-se os seguintes cargos não disponibilizados no Concurso Público nº 01/2018, a despeito de haver contratação provisória 4 :

A - Anexo VI – Lotacionograma – da Lei municipal nº 881/2013

Agente Comunitário de Saúde – cargos vagos 46

Agente de Saúde Ambiental – cargos vagos 15

Motorista de Ambulância – cargos vagos 7

B - Lei Complementar municipal nº 11/2011:

Técnico de Desenvolvimento Infantil – cargos vagos 100

Motorista Educacional não profissionalizado – cargos vagos 40

Motorista Educacional profissionalizado – cargos vagos 40.

Logo, a tentativa de integrar no argumento de “inexigibilidade do título” que o objeto é genérico, amplo ou impreciso, não se sustenta.

Desse modo, entendo que não está perfeitamente enquadrada a natureza da inexequibilidade do título, que seja suficiente a caracterizar a “matéria de ordem pública” e, com isso, o acolhimento do instrumento processual em Primeiro Grau, porque existe dúvida sobre o que se alega, sendo necessária a dilação probatória.

Por fim, quanto à assertiva de que a função de agente comunitário decorre da previsão de lei federal, a legislação municipal (Lei n. 881/2013), no artigo 4
o
, indica quais são os cargos para fins de provimento, sejam eles:

Art. 4
o
.
A Administração dos quadros de pessoal a que se refere a presente Lei deverá separar, apenas para fins de provimento, os cargos segundo a seguinte classificação:

I
. Agente Administrativo;

II
. Agente Auxiliar Serviços Técnicos;

III
.

Agente Comunitário de Saúde;

IV
.

Agente de Fiscalização;

V
. Agente de Saúde Ambiental;

VI
.

Agente de Trânsito;

VII
. Agente Operacional e Manutenção;

VIII
. Agente Público Municipal;

IX
.

Técnico Nível Médio;

X
. Técnico Nível Superior;

XI.
Médico.

Conclui-se, portanto, que, diversamente do alegado, a probabilidade de provimento deste recurso mostra-se duvidosa, sobretudo, porque as provas demonstram que o título é exigível, e que a tese diversa necessita de dilação probatória, incompatível com o instrumento processual eleito pelo Agravante, em Primeiro Grau.

Considerando, assim, que se trata de recurso contra a decisão que apreciou a tutela de urgência e, não havendo fatos novos a ensejar a reforma do que foi decidido, não há falar em provimento deste Agravo Interno.

Forte nessas razões, mantenho a decisão indeferitória do pedido de liminar e, via de consequência,
DESPROVEJO
o presente Agravo Interno, interposto pelo Município de Diamantino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020